Tribunal: TJDFT
Processo: 0702855-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR RECURSAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO. SUBSTÂNCIAS CONTROLADAS. LISTA C5 DO ANEXO I DA PORTARIA SVS/MS No 344/1998. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL PELA ANVISA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E EFICÁCIA PELA ANVISA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por farmácias de manipulação, nos autos do mandado de segurança preventivo contra o Diretor da Vigilância Sanitária do Distrito Federal (DIVISA/DF), para atacar a sentença que rejeitou a preliminar de falta de interesse processual e resolveu o processo com exame de mérito ao denegar a segurança e condenar as impetrantes ao pagamento das custas processuais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Nas razões da apelação, as recorrentes discutem (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação e (ii) a ilicitude da fiscalização da vigilância sanitária do Distrito Federal na aplicação dos atos normativos da ANVISA e o direito líquido e certo das farmácias de manipulação à aquisição, manipulação, dispensação e comercialização de medicamentos com substâncias da lista C5 do Anexo I da Portaria SVS/MS no 344/1998 sem comprovação da eficácia e segurança pela ANVISA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação contra sentença denegatória de mandado de segurança é recebida apenas no efeito devolutivo, sendo necessária a formulação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso em petição autônoma, não se admitindo o requerimento como preliminar recursal.
4. É lícita a atividade fiscalizatória do órgão de vigilância sanitária do DF, a qual alcança os profissionais e os estabelecimentos farmacêuticos, para exigir-lhes a observância das normas técnicas da ANVISA e a Portaria SVS/MS no 344/1998.
5. Sem o certificado de autorização especial, documento que comprobatório da concessão da autorização especial pela ANVISA, as farmácias não estão regularmente habilitadas e não podem realizar atividades com substâncias controladas mencionadas na Portaria SVS/MS no 344/1998, sendo que o ibutamoren não pode sequer ser manipulado, consoante o Parecer SEI-GDF n.o 3/2025 - SES/SVS/DIVISA/GEMEC.
6. Não se mostram abusivas as restrições determinadas pela RDC no 275/2019 da ANVISA e pela Portaria no 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde à utilização pelas farmácias de manipulação de algumas substâncias na fabricação, manipulação, produção e comercialização de medicamentos sem eficácia e segurança comprovadas pela ANVISA.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais não majorados.
Teses de julgamento:
1. É inadequado o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação formulado como preliminar recursal.
2. É lícita a fiscalização exercida pela Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal para coibir a importação e comercialização por estabelecimentos sem autorização especial de insumos listados no Anexo I da Portaria n. 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e sem que esteja comprovada a eficácia e da segurança perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
3. Não há direito líquido e certo à manipulação de medicamentos da lista C5 da Portaria no 344/1998 sem que a farmácia tenha o certificado de autorização especial emitido pela ANVISA e sem a comprovação de segurança e eficácia atestada por essa agência reguladora.